Tribunal: TJES
Processo: 0004939-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004939-02.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO EUZEBIO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRIVILÉGIO
.
NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. ADOLESCENTE. PROVA DA CORRUPÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão da munição, bem como dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório.

3.
A quantidade elevada e variada das drogas apreendidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, notadamente agravadas como a apreensão de dinheiro, munição e rádio comunicador, constituem elementos aptos a justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4.
Comprovada a participação de adolescente na prática do crime, deve ser mantida inalterada a incidência da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, não se exigindo a prova de que o menor tenha sido corrompido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004939-02.2021.8.08.0030

APELANTE: THIAGO EUZEBIO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se o recorrente em face da sentença prolatada pelo juízo da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
, que considerou o réu como incurso na
s
figuras tipificadas no
s

artigo
s
33 da Lei n° 11.343/06
e
14 da Lei n.º 10.826/03 do CP
, condenou-o à
s
pena
s respectivas
09 anos, 8 meses de 20 dias de reclusão e 980 dias-multa
e
2 anos
de reclusão
e 10 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

O recorrente diz
não haver provas suficientes
para a condenação em relação ao crime previsto no
art. 14 da Lei n° 10.826/03
. No tocante ao tráfico de drogas, limita a insurgência ao da causa de diminuição prevista no
art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06
e à supressão da
majorante constante do art. 40, inciso VI do referido diploma
.

A sente
n
ça não merece os reparos pretendidos.

De acordo com o
parquet
, em
29 de junho de 2021
,
na localidade conhecida como “Rabo da Gata”
, em
Linhares
,
o recorrente foi flagrado
armazenando

03 tabletes de maconha (pesando aproximadamente 1k250g), 16 pedras de crack, 20 buchas de maconha, 01 (um) rádio comunicador, R$ 100,00 em espécie, além de 4 munições de calibre 32. Ainda como narra o MP, a partir de informações de populares dando conta de que o réu, em concurso com o menor H.N.R, estariam comercializando entorpecentes, policiais militares se deslocaram ao local indicado, constatando as denúncias formuladas.

Na oportunidade, os policiais visualizaram os envolvidos em atitude suspeita, ocasião em que, ambos tentaram se evadir, sem no entanto, lograr êxito na fuga.

Ao contrário do que se defende no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria

evidenciadas diante da
apreensão d
e droga em diversidade e

munições de calibre 32 (laudos químico e de eficiência da arma de fogo
acostados
)
, bem como dos
consistentes

depoimentos
colhidos nas esferas policial e judicial.

Registro, por oportuno, que o apelante
não se insurge à responsabilidade penal

referente ao tráfico de drogas
, mas apenas em relação às munições encontradas no local, para o qual não haveriam elementos para a condenação. A alegação, contudo, é genérica e não encontra respaldo na prova oral produzida.

Embora o réu, i
nterrogado em juízo (
mídia à
fl. 245
),
tenha
negado
o porte das munições,

o policial
Roberto Almeida dos Santos
foi claro ao afirmar que, além da apreensão das drogas e utensílio destinado à comunicação, foram encontradas munições em poder do recorrente
.
Essa
versão,
alias, é confirmada pelo policial
Thiago Alves Braz,
participante da diligência que culminou com a prisão em flagrante.

Diante disso, a tese defensiva não encontra amparo nos elementos colhidos,
mormente quando esclarecido pelos policiais,
de

forma

uníssona
, que a
s munições estavam no local na abordagem.
Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Para além disso, o laudo pericial (ID n° 4934918) atesta a
eficiência/
prestabilidade
da munição, corroborando à existência de elementos para a condenação.

Quanto à forma
privilegiada
do crime de tráfico de drogas,
sem razão o apelante.
A propósito, a despeito da ausência de impugnação, entendo que
nenhuma das fases da dosimetria merecem reforma
.

A
pena base
foi estabelecida em proporcionalidade com a
quantidade
,
natureza
e
variedade
da droga e, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa resultou em diminuição razoável à recomendação da jurisprudência.

Na terceira fase, o afastamento do privilégio – ponto central do recurso - foi afastado de foram adequada. Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário,

“
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.”

No caso, os critérios previstos no art. 42 da Lei n° 11.343/06, a
diversidade da
droga apreendida
e a informação repassada à polícia no que toca à
habitualidade
da traficância no local
, somadas à
não

comprovação de
labor

lícito
, demonstram que
o réu não se enquadra no conceito do traficante
eventual
.
Além disso, os autos apontam para
uso de utensílio destinado à comunicação entre os envolvidos, a fim de facilitar o comércio de entorpecentes
, situação que também justifica o afastamento da benesse pretendida.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Hipótese em que inexiste coação ilegal no não reconhecimento do
tráfico privilegiado
pelas instâncias de origem, com base no fato de
os pacientes dedicarem-se às atividades criminosas
, ante a quantidade elevada e variada das drogas apreendidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, notadamente
agravadas diante da apreensão de dinheiro, munição e rádio comunicador, elementos aptos a justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. Alterar tal entendimento importa em revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.

(HC n. 379.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017
)

Por fim,
no que toca o afastamento
da
causa de aumento
(Lei n° 11.343/06, art.
40, VI
)

o recurso não merece acolhimento
.
Ao contrário do que se sustenta,
não se exige a prova de que o adolescente tenha sido corrompido
. Com a

participação de adolescente na prática do crime, deve ser mantida inalterada a incidência da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006

(H
abeas Corpus

n°
821692 - RJ – 2023/0150561-4).

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito,
nega
r-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO EM PARTE DO RECURSO PARA NESTA PARTE NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.